Tribunal: STF
Processo: RE 96389
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURADOR SUB-ROGADO CONTRA O TRANSPORTADOR.
PRESCRIÇÃO ANUA - NÃO PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA, RECUSADA A
PRESCRIÇÃO DO ART. 177 DO C.C. - AINDA ASSIM, IN CASU, NÃO ATINGE O
DIREITO DO SEGURADOR.
CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PEDIDA NA INICIAL, MAS DEVIDA COMO REPARAÇÃO
DE ILICITO E RESTAURAÇÃO DO VALOR MONETARIO.
SUB-ROGAÇÃO PROVADA, SEGUNDO A ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, MAS IMPROVIDO.